Tribunal: TJSP
Processo: 0143857-81.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Improcedência. Insurgência do autor.

Instrumento de financiamento de crédito bancário para aquisição de veículo. Encargos Moratórios. Previsão de substituição de juros remuneratórios em caso de atraso para "juros de inadimplemento". Abusividade. Potencial violação, em tese, da limitação estabelecida no enunciado da súmula 472

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Improcedência. Insurgência do autor.

Instrumento de financiamento de crédito bancário para aquisição de veículo. Encargos Moratórios. Previsão de substituição de juros remuneratórios em caso de atraso para "juros de inadimplemento". Abusividade. Potencial violação, em tese, da limitação estabelecida no enunciado da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Declaração de nulidade de pleno direito de respectiva cláusula. Mantença dos juros remuneratórios originalmente ajustados, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano e de multa de 2% sobre o débito.

Tarifas Bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Exegese da solução dada ao Tema 958 do STJ. "Tarifa de registro de contrato". Regularidade. "Tarifa de avaliação de bem". Ausência de comprovação do pagamento da quantia ao profissional ou de apresentação de laudo avaliatório. Ilegitimidade da exigência. Restituição simples determinada, apenas, na proporção das prestações efetivamente pagas. Determinação de recálculo do valor da prestação correta.

Reforma da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência da demanda. Recurso provido em parte.